Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724254-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERIEMA - SERVICOS E ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE LTDA - ME APELADO: HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem de Embargos opostos pela HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA à Execução manejada em seu desfavor por SERIEMA - SERVICOS E ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE LTDA - ME, na qual se pretendeu a declaração da inexigibilidade do crédito representado no contrato de prestação de serviços que aparelha a Execução no 0730671-63.2018.8.07.0001. O objeto do referido contrato consistiu na “Elaboração dos produtos do Meio biótico – EIA/RIMA, dos Estatutos Ambientais da ferrovia EF-246”, sendo que o Exequente pretendeu o pagamento da última parcela do contrato, que estava condicionado à obtenção da liberação de Licença Prévia expedida pelo IBAMA. A empresa Embargante sustentou a existência de vícios no título apresentado, tal como a ausência de assinatura do suposto devedor, o que inviabilizaria a continuidade da execução e da constituição do título invocado como título executivo extrajudicial, diante da suposta ausência de um dos requisitos taxativos do artigo 784 do CPC. Ao analisar o caos, o i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acolheu os pedidos constantes dos Embargos à Execução, ressalvando que o título executivo não se encontra em ordem formal para aparelhar ação de execução, devendo o credor valer-se de processo de conhecimento para perseguir seu crédito. Eis o dispositivo sentencial, in verbis (ID 18428003 - Pág. 3/4): “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos constantes dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, decidindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 0730671-63.2018.8.07.0001) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em face da sucumbência prevalente, condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Julgo igualmente extinta, pelos fundamentos acima, a própria execução, autos do processo no 0730671-63.2018.8.07.0001, a teor do artigo 803, inciso I, do CPC, ante a ausência de título executivo que permita seu prosseguimento. Transitada em julgado, fica a parte sucumbente intimada, na forma do disposto no artigo 523 do CPC para que, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex, dê cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente”. Inconformada, apela a empresa Exequente/Embargada, com as suas razões no ID 18428029. De início, postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estaria impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mérito, aduz que “apenas na análise racional da questão, levaria qualquer magistrado comprometido com a realidade dos fatos, a manter instrução probatória, contraria ao abruptamente decidido nos autos que diametralmente deflagrou desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”. (ID 18428029 - Pág. 9) Complementa que a r. sentença seria contraditória “na medida em que o juízo tinha conhecimento de que o contrato era deficitário mas das páginas do próprio contrato se verifica plausibilidade da rubrica da contratante opostas em suas páginas. Equivale dizer que a perícia requerida, deferida, teria que ser realizada para dirimir eventual duvida a cerca da veracidade da assinatura da contratante”. (ID 18428029 - Pág. 8) Apresenta argumentos a respeito de suposta ilicitude do procedimento licitatório que teria originado o contrato executado. Acrescenta que “a má-fé nem foi analisada, portanto, se omite, acerca da via da executada, para provar que houve assinatura, ela não junta ao juízo se omite e faz falir uma empresa local, realmente, o judiciário tem se tornado guarida de sarfos pilantras, lastimável”. (ID 18428029 - Pág. 10) Pontua que a empresa teria arrolado somente uma das duas testemunhas que assinaram o contrato, oportunidade em que sustenta que a localização da outra testemunha seria imprescindível para ajudar a esclarecer o suposto conflito. Por fim, aduz que “finalmente se diga que omissão afastou a prova de se faria com a convocação do testemunho do coordenador do EIA-RIMA, por parte da STE, O Sr. Ruy Maestrachi, para que ele confirme que o estudo, para qual a Seriema foi contratada foi plenamente realizado em sua totalidade, e conforme previsto em contrato, o estudo foi aprovado pelo IBAMA. Para tirar qualquer dúvida sobre qual dos dois lados está mentindo”. (ID 18428029 - Pág. 11) Destarte, requer (ID 18428029 - Pág. 11/12): “1- Seja reconhecido a condição da empresa recorrente, e declare-a possuidora e carecedora dos benefícios constantes da gratuidade de justiça, debatendo a jurisprudência colacionada para fins de prequestionamento, caso indeferido. 2- Sejam providos a apelação que retornar o processo para instancia a quo, para obrigá-lá sanar as omissões, para aclarar as obscuridades, bem como sejam afastadas as contradições opostas nos embargos de declaração teratologicamente negado, ou seja, para cassar a r. sentença e seguir o processo como dantes houvera deferido (com a instrução probatória, garantindo ampla defesa, contraditório e respeito ao devido processo legal), sob pena de nulidade, os quais desde já se prequestiona; 3- Intime a parte adversa para que apresente sua via do contrato sob pena de aplicar confissão e, vez que fere o principio da boa-fé, não compelir - lá a apresentar sua via é salvaguardar a ilegalidade. 4- Requer a intimação do MPF, para tomar conhecimento de apropriação/superfaturamento de verbas federais. 4- Requer a intimação do MPF, para tomar conhecimento de apropriação/superfaturamento de verbas federais”. Contrarrazões da empresa Embargante/Apelada no ID 18428039. Inicialmente, impugna a gratuidade de justiça requerida, sob o argumento de que esta não teria sido comprovada. Em seguida, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Salienta que “os fundamentos apresentados não têm qualquer nexo com a r. sentença recorrida, bem como são fundamentos genéricos que dificultam, inclusive, a devida compreensão do recurso, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, eis que não há possibilidade de se defender daquilo que está desconexo com a discursão do processo”. Reforça que seriam várias as alegações infundadas no recurso de apelação, “sem que haja sequer uma linha impugnando, especificamente, a r. sentença, que acolheu os embargos à execução para extinguir a execução por falta de exigibilidade, eis que o contrato que se executa está sem a assinatura da recorrida, não sendo, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III do CPC: “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.” (ID 18428039 - Pág. 6) No mérito, requer a manutenção da r. sentença. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento e sobre a impugnação à gratuidade de justiça (ID 18851959 - Pág. 1), a empresa Exequente apresentou a manifestação de ID 19275422. Novamente intimada para comprovar a comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, a parte Apelante/Exequente apresentou os documentos de ID’s 20416301 e 20416302. É o relatório. I- Da Gratuidade de Justiça A empresa Apelante postula dos os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, no despacho de ID 20094204 - Pág. 1, esta Relatoria determinou: “Em que pese alegar que não possui qualquer movimentação e que “a empresa está sem receber, não significando que ela está falida”, não me soa crível que a mesma não tenha tido qualquer movimentação financeira mesmo com regular operação. Outrossim, confirma que não possui pedido de recuperação judicial por não haver sido provocado por qualquer credor, estando ativa. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a referida empresa carrear aos autos cópia da íntegra da última declaração de imposto de renda (2020), extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes ou qualquer outra de sua titularidade, bem assim comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu funcionamento. Ante o exposto, determino a intimação da parte Exequente/Apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos”. Após, a empresa Apelante apresentou os documentos de ID’s 20416301 e 20416302, em que há a comprovação de que a pessoa jurídica encontra-se inativa no ano calendário de 2020. Nesse cenário, ante a sua evidente dificuldade financeira, deve ser concedido os benefícios ora postulados, nos termos da Súmula no 481 do STJ, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA. DEFERIMENTO DA BENESSE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. No caso concreto, verifica-se a existência de documentação idônea, apresentada nos autos de origem, que demonstra que se trata de empresa que se encontra inativa ao longo dos últimos dois anos. 3. Constatado que a parte agravante demonstrou sua hipossuficiência, a fim de ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Ausência de interesse processual da parte agravante para impugnar medida constritiva sobre bem de terceiro, de acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. (Acórdão 1220931, 07150457020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Administrativo. APELAÇÃO. (omissis) 4. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Na hipótese, há informação não impugnada e suficientemente demonstrada de que a empresa não possui contratos vigentes desde do o ano de 2016, estando em inatividade e em situação de insolvência o que atesta incapacidade para o custeio das despesas processuais. (...) (Acórdão 1136177, 07026782820178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por oportuno, que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, ex nunc, para incluir atos processuais anteriores à sua concessão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. 2. O Tribunal de origem asseverou a inexistência de hipossuficiência e que os documentos dos autos comprovam que a parte tinha ciência das características do veículo adquirido. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao processo sobre o tema demandaria análise de conteúdo fático-probatório, circunstância que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não retroagem. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com eficácia "ex nunc". (AgInt no AREsp 1667736/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) Por tais motivos, concedo à empresa Apelante os benefícios da gratuidade de justiça com eficácia “ex nunc”. II - Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o i. Juízo de origem entendeu que a parte Apelante/Exequente é carecedora de ação, por falta de interesse de agir na modalidade adequação, uma vez que, para perseguir seu eventual crédito, deveria inaugurar a pretensão por meio de ação de conhecimento e não pelo rito executivo. Essa conclusão decorreu do fato de o contrato que lastreia a execução não constar a assinatura do devedor, mas, tão somente, a assinatura do patrono da empresa HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. sem poderes específicos para firmar contrato em nome da referida Executada. Confira-se (ID 18428003 - Pág. 2): “Primeiramente, é importante destacar que a sócia administradora da empresa executada é a Sra. Luciana Dutra de Souza, nos termos do art. 15o, do contrato social da empresa, alocado no id no 42635226. Observo, ainda, que no contrato social da empresa embargante, juntado no id. 42635226, a rubrica da Sra. Luciana Dutra em nada se assemelha as rubricas do contrato que aparelha a execução de título extrajudicial. O fato do Dr. Roberto Eagner Cláudino ser patrono da embargante em outros processos judiciais não é fato suficiente para comprovar que referido causídico tinha poderes específicos para firmar contrato em nome da empresa HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Nos termos do artigo 105, do CPC, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Nessa senda, para assinar negócios jurídicos em nome da empresa seu advogado ou qualquer outro procurador deveria estar munido de procuração outorgada pela embargante HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA., com poderes específicos para firmar o suposto contrato de prestação de serviços. Não se está a afirmar que os valores perseguidos não sejam devidos. A questão é que o título executivo não se encontra em ordem formal para aparelhar ação de execução. Deve o credor, nessa situação, se valer de processo de conhecimento para perseguir seu crédito. Assinaturas de advogados desprovidos de mandato, rubricas identificadas ou não e testemunhas, ainda que funcionários da embargante, não suprem a assinatura da própria devedora no instrumento contratual. Reputo, assim, inexequível o título em sede de ação executiva, nos termos do inciso I do artigo 917 do Código de Processo Civil, por não preencher os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC. Não podendo ser a via eleita (execução) meio adequado de reconhecimento do suposto crédito do Embargado/Exequente, pois o contrato não está assinado pela devedora”. Essa ausência de exequibilidade do título em questão não foi abordada em qualquer passagem da apelação, limitando-se a parte Apelante a questionar a licitação que teria originado o vínculo existente entre as partes, a pontuar a suposta má-fé da parte Executada, que, no seu entender, teria omitido folhas do contrato. Aduz que “apenas na análise racional da questão, levaria qualquer magistrado comprometido com a realidade dos fatos, a manter instrução probatória, contraria ao abruptamente decidido nos autos que diametralmente deflagrou desrespeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”. (ID 18428029 - Pág. 9) Complementa que a r. sentença seria contraditória “na medida em que o juízo tinha conhecimento de que o contrato era deficitário mas das páginas do próprio contrato se verifica plausibilidade da rubrica da contratante opostas em suas páginas. Equivale dizer que a perícia requerida, deferida, teria que ser realizada para dirimir eventual duvida a cerca da veracidade da assinatura da contratante”. (ID 18428029 - Pág. 8) Apresenta argumentos a respeito de suposta ilicitude do procedimento licitatório que teria originado o contrato executado. Acrescenta que “a má-fé nem foi analisada, portanto, se omite, acerca da via da executada, para provar que houve assinatura, ela não junta ao juízo se omite e faz falir uma empresa local, realmente, o judiciário tem se tornado guarida de sarfos pilantras, lastimável”. (ID 18428029 - Pág. 10) Pontua que a empresa teria arrolado somente uma das duas testemunhas que assinaram o contrato, oportunidade em que sustenta que a localização da outra testemunha seria imprescindível para ajudar a esclarecer o suposto conflito. Por fim, aduz que “finalmente se diga que omissão afastou a prova de se faria com a convocação do testemunho do coordenador do EIA-RIMA, por parte da STE, O Sr. Ruy Maestrachi, para que ele confirme que o estudo, para qual a Seriema foi contratada foi plenamente realizado em sua totalidade, e conforme previsto em contrato, o estudo foi aprovado pelo IBAMA. Para tirar qualquer dúvida sobre qual dos dois lados está mentindo”. (ID 18428029 - Pág. 11) Destarte, requer (ID 18428029 - Pág. 11/12): “1- Seja reconhecido a condição da empresa recorrente, e declare-a possuidora e carecedora dos benefícios constantes da gratuidade de justiça, debatendo a jurisprudência colacionada para fins de prequestionamento, caso indeferido. 2- Sejam providos a apelação que retornar o processo para instancia a quo, para obrigá-lá sanar as omissões, para aclarar as obscuridades, bem como sejam afastadas as contradições opostas nos embargos de declaração teratologicamente negado, ou seja, para cassar a r. sentença e seguir o processo como dantes houvera deferido (com a instrução probatória, garantindo ampla defesa, contraditório e respeito ao devido processo legal), sob pena de nulidade, os quais desde já se prequestiona; 3- Intime a parte adversa para que apresente sua via do contrato sob pena de aplicar confissão e, vez que fere o principio da boa-fé, não compelir - lá a apresentar sua via é salvaguardar a ilegalidade. 4- Requer a intimação do MPF, para tomar conhecimento de apropriação/superfaturamento de verbas federais”. Com efeito, repise-se, não demonstra que o título seria certo e exequível pelo preenchimento de todos os requisitos necessários para lhe conferir a força executiva, na forma do art. 784, III, do CPC, entre os quais a assinatura do devedor e de duas testemunhas, condição sine qua non para conferir as condições de procedibilidade da execução. Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 182, segundo o qual “É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, deixando claro ser necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra aplicável ao caso de forma analógica. Outrossim, a respeito do título executivo extrajudicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o instrumento deve conter o requisito mínimo da assinatura do devedor, fato que não foi devidamente enfrentado no recuso em voga. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art.595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial. No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução deve fundar-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se nota do art. 783 do CPC/15. 2. O contrato colacionado pelo autor não se constitui como Cédula de Crédito Bancário, porquanto não foi assim denominado, descumprindo o requisito contido no inciso I do art. 29 da Lei 10.931/2004. 3. Nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC Para o documento particular ser considerado título executivo extrajudicial faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias, o que não se observa na espécie 4. Ante a inexistência do título executivo, impõe-se a extinção prematura da pretensão, porquanto ausente os requisitos de obrigação líquida, certa e exigível. 5. Não é possível a aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, por ser a existência de título executivo, pressuposto específico para a demanda de execução, sem o qual ela não pode ser iniciada, ou se iniciada, é nula por expressa disposição legal (CPC, art. 803, I). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1282421, 07146133020198070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Apesar de o contrato de prestação de serviços advocatícios ser título executivo, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 24, da Lei no 8.904/94, mostra-se inadequado o manejo da execução para a cobrança dos respectivos honorários advocatícios, se a demonstração de que o advogado cumpriu, em sua totalidade, a obrigação avençada, demanda dilação probatória, faltando-lhe, portanto, o requisito da certeza do título. Restando duvidoso o valor do crédito perseguido, não há que falar em liquidez. Inexistindo os requisitos essenciais para a qualificação como título executivo, inviável a propositura da ação de execução. (Acórdão 1202523, 07009165720198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE. AVARIAS DECORRIDAS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO E RELACIONADAS À MÁ UTILIZAÇÃO DO BEM. EXECUÇÃO. INCABÍVEL. CERTEZA, LIQUIDOS E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSENTES. 1. O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil. 2. Os reparos realizados no imóvel locado somente são de responsabilidade do locatário quando decorrem de avarias ocorridas durante o período de ocupação do imóvel e estão relacionadas à má utilização do bem pelo inquilino, haja vista que este não se responsabiliza pelas deteriorações decorrentes do seu uso normal, nos termos do art. 23, III, da Lei 8.245/91. 2.1. Deste modo, no presente caso, incabível a execução do crédito decorrente de reparos realizados após a desocupação do imóvel locado, haja vista que o título não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. 2.2. A questão demanda dilação probatória em processo de conhecimento, o que inviabiliza o processo de execução. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1243750, 07251561320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, trazendo fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, tendo em vista que o vício apontado na r. sentença refere-se à ausência de assinatura do legítimo devedor objeto da execução e não a respeito de vício em algumas das testemunhas. Nessas condições, evidente que a questão deverá ser dirimida por meio da ação de conhecimento, e não no feito executivo. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator